Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. EXCESSO DE VALOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões urgentes submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) se houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva; e b) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios.
2. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 2.1. Nesse contexto o recorrido pretende obter a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada afastado a ocorrência de prescrição da pretensão executória.
3. A respeito do tema ora em evidência é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 3.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.2. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. 3.3. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o recorrido formulou requerimento de cumprimento individual de sentença após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo agravado.
5. Finalmente, convém destacar que apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados conferidos em sede de embargos de declaração no Resp. 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem, como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa para o fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado.
6. Conclui-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo recorrido não foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
7. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. 7.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 7.2. Afigura-se evidente, portanto, que os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
8. Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 8.1. A mencionada resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade. 8.2. Ademais, foi elaborada em conformidade às atribuições constitucionais conferidas ao CNJ, notadamente em virtude da possibilidade de atuação no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal).
9. As aludidas normas apenas elucidam o método a ser empregado pelas contadorias judiciais para a efetivação dos cálculos que envolvem crédito em desfavor das pessoas jurídicas de direito público interno.
10. Os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. 10.1. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. 10.2. A hipótese diz respeito, em verdade, apenas ao modo como devem ser aplicados esses indexadores por meio da fixação dos parâmetros para a quantificação do crédito. 10.3. O indexador SELIC deve ser aplicado na quantificação do montante consolidado.
11. Verifica-se, portanto, que não está configurado o alegado excesso de valor.
12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.